Tribunal: TJSP
Processo: 1022556-46.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – PERDA AUDITIVA, SINUSITE E VERTIGEM – LAUDO INSATISFATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO À EXTENSÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA E DO NEXO CAUSAL COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.